Tribunal: TJMT
Processo: 1020771-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020771-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (APELANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), AMERICANAS.COM S.A.-COMERCIO ELETRONICO - CNPJ: 02.866.535/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUTO ADQUIRIDO EM SÍTIO ELETRÔNICO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO DETERMINADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Mostra-se evidente o incômodo do consumidor de comprar um produto e este não ser entregue no prazo estipulado. Contudo, tal fato, por si só, não enseja reparação por danos morais. Se inexiste nos autos comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, deve ser afastada a condenação extrapatrimonial imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANO PEDROSO DE JESUS, visando modificar a sentença de proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1020771-41.2021.8.11.0041, movida em face de B2W COMPANHIA DIGITAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré promova a restituição da quantia de R$19,98 (dezenove reais e noventa e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Ao final, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor por litigar sob o pálio da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, de Id. n.o 139640246, o recorrente aduz, em síntese, que realizou uma compra no valor de R$19,98 em 15.12.2020 e até a data da interposição do apelo ainda não havia recebido o produto, lesando a sua expectativa.

Assevera que sofreu abalo de ordem moral e que faz jus a reparação pretendida.

Ao final, pede a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro dos valores, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 139640249, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal verificar a existência ou não de abalo moral decorrente do atraso na entrega de produto adquirido em sítio eletrônico de
e-commerce
da empresa requerida.

É incontroverso nos autos que a autora/recorrida logrou êxito em comprovar, por meio dos documentos apresentados, que efetuou o pagamento relativo à compra de dois kits de almofadas, no valor total de R$19,98 (dezenove reais e noventa e oito centavos), bem como que o produto adquirido não lhe foi entregue no prazo determinado, de modo que resta evidenciada a falha na prestação dos serviços e a necessidade de devolução da quantia despendida.

Contudo, embora tenha havido o atraso na entrega da mercadoria adquirida, o contexto fático do caso sub judice não recomenda a dispensa da comprovação que a parte autora teve a sua moral abalada, não tendo ela se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.

Assim, em que pese à situação desconfortável experimentada pelo apelante, os fatos relatados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, circunstância que afasta a pretendida condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto retrata mero descumprimento contratual.

Neste prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas:

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO (REFRIGERADOR) - SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE DANO MORAL - PRODUTO ENTREGUE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALHA SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral
. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, se tratando o caso de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado.
Ainda que tenha havido demora na entrega do produto
,
vejo que houve solução administrativa,

inexistindo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe
. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT - N.U 1000814-74.2021.8.11.0002, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DANO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata-se de uma reclamação cível em que a parte autora, ora recorrida postula a declaração de falha na prestação de serviços, com a condenação da requerida em danos morais, a fim de amenizar o injusto sofrido pela mesma, diante da ausência da entrega dos produtos adquiridos, o que gerou o cancelamento da compra
. 2.
Mostra-se evidente o incomodo da consumidora de comprar um produto e ele não ser entregue no prazo estipulado, contudo, isso por si só, não enseja reparação por danos morais
. As alegações de dano sofrido pela autora constituem meros transtornos e dissabores, haja vista que cerca de um mês depois do cancelamento a ré devolveu os valores. 3.
O imbróglio ocorrido, relativo ao atraso no recebimento do produto comprado pela internet, não feriu a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem da autora
(art. 5o, X, da Constituição Federal). 4. No caso, apesar dos incômodos sofridos, não houve violação a direito da personalidade e, por isso, improcede o pleito indenizatório. 5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(TJMT - N.U 1002823-46.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

Portanto, ao caso em apreço, considerando que inversão do ônus probatório não atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, não tendo esta comprovado a violação de seu direito de personalidade, não restam configurados os danos morais alegados.

Outrossim, também não há que se falar em restituição em dobro, pois de acordo com a jurisprudência dominante a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022